Tribunal: TJSP
Processo: 1503368-11.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Prova segura. Confissão corroborada pelo depoimento dos policiais. Afastada qualificadora do rompimento de obstáculo. Ausência de perícia. Pena. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Réu multirreincidente específico. Compensação proporcional. Regime alterado para o intermediário. Recurso

Ementa:

Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Prova segura. Confissão corroborada pelo depoimento dos policiais. Afastada qualificadora do rompimento de obstáculo. Ausência de perícia. Pena. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Réu multirreincidente específico. Compensação proporcional. Regime alterado para o intermediário. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503368-11.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO DA
SILVA MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a qualificadora relativa ao
rompimento de obstáculo e reduzir a pena imposta a TIAGO DA SILVA MOURA
para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime
previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. Mantém-se, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503368-11.2018.8.26.0228 -Voto no 12421
2
Voto no 12.421
Apelação no 1503368-11.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Tiago da Silva Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de pessoas.
Prova segura. Confissão corroborada pelo depoimento dos
policiais. Afastada qualificadora do rompimento de
obstáculo. Ausência de perícia. Pena. Pena-base reduzida
ao mínimo legal. Reconhecida atenuante da confissão
espontânea.
Réu
multirreincidente
específico.
Compensação proporcional. Regime alterado para o
intermediário. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 205/211, acrescenta-se que
TIAGO DA SILVA MOURA foi condenado às pena de 03 (três) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 16 (dezesseis) dias-multa, de valor unitário mínimo, porque incurso no
artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Foi negado ao acusado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou requerendo: a) o afastamento da
qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo; b) a fixação da pena-
base no mínimo legal; c) o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea e sua compensação integral com a agravante da reincidência e;
d) a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 228/238).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503368-11.2018.8.26.0228 -Voto no 12421
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 243/250) e oferecido o r. parecer
pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 259/262), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 115/116):
“(...) no dia 03 de dezembro de 2018, antes das 12 horas, na Rua
Professor Gillio Sattin, altura do n.o 60, Bairro Rio Pequeno,
nesta Cidade e Comarca de São Paulo, TIAGO DA SILVA
MOURA, qualificado a folhas 08 e PRISCILA MARIA DOS
SANTOS, qualificada a folhas 08 dos autos, previamente
ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas,
subtraíram para eles, mediante destruição e rompimento de
obstáculo à subtração da coisa, uma bolsa marrom contendo
molho de chaves, batom e rímel, caderno de anotações, óculos
de sol, da vítima Karen Bueno Klizas Ferreira.
Segundo o apurado a vítima estacionou o veículo marca
“Toyota”, modelo “Corolla GLi18CVT”, placas “GEF2953/SP”,
na via pública acima apontada.
Os denunciados avistaram o veículo, arrombaram o automóvel,
destruindo o vidro lateral traseiro, ganhando seu interior,
subtraíram a bolsa contendo bens da vítima e deixaram o local.
Policiais Militares foram acionados e, em uma escola próxima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503368-11.2018.8.26.0228 -Voto no 12421
4
do local em que o veículo estava estacionado, obtiveram
informações e fotos do casal de furtadores. Em diligências, os
Policiais Militares localizaram os denunciados e, com eles,
apenas o rímel, batom e a chave da residência da vítima. A
vítima compareceu ao Distrito Policial e ali recuperou tais bens.
Os denunciados confessaram formalmente a prática do furto, e
informaram que se desfizeram dos demais bens da vítima por
que não interessavam a eles.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17);
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19); pelo auto de exibição,
apreensão e entrega (fl. 20); pelo BOPM (fls. 153/161); e pela prova oral.
Os autos foram desmembrados em relação à corré Priscila Maria
dos Santos (fls. 183/184).
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Em Juízo, assim como fizera em solo policial, o réu confessou
a prática do delito.
Confirmou que praticou o furto na companhia da corré Priscila.
Usaram uma vela de moto para quebrar o vidro do veículo. Já
foi processado por furto em 2018. É solteiro e tem um filho.
A confissão do réu encontra respaldo nas demais provas dos
autos.
A vítima Karen Bueno Klizas Ferreira afirmou que estacionou o
carro, foi à farmácia e, após, a uma loja de produtos de
tecnologia. Quando voltou, o vidro do carro estava quebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503368-11.2018.8.26.0228 -Voto no 12421
5
Havia deixado a bolsa dentro o carro, a qual foi subtraída e não
mais recuperada. Compareceu à delegacia para registrar a
ocorrência. A diretora da escola de sua filha telefonou, dizendo
que os policiais estavam com dois indivíduos que haviam
furtado uma sacola cheia de produtos. Teve um prejuízo de R$
122,00 (cento e vinte e dois reais).
A testemunha Jamberson Ferreira Neves, policial militar,
afirmou que estava em patrulhamento, quando a diretora de uma
escola, por meio de filmagens, passou as características de um
casal suspeito da prática de furto, sendo que o mesmo portava
uma sacola com alguns pertences. Abordaram os réus, que
confessaram terem quebrado o vidro de um veículo
Toyota/Corolla e furtado objetos de seu interior. A ré carregava
a sacola, caminhando ao lado do acusado. Reconheceu o réu
presente em audiência.
No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Sérgio
Vasco de Farias Neto, também policial militar. Afirmou que
estava em patrulhamento rotineiro, quando chegou, através da
diretora de uma escola da região, a notícia da ocorrência de furto
de objetos de dentro de um veículo. De posse das informações
sobre as vestes e características físicas dos furtadores, obteve
êxito em localizá-los e abordá-los. Na abordagem, ambos
confessaram que haviam efetuado o furto e, para tanto,
quebraram o vidro do veículo. Reconheceu o réu.”
Como se vê, a confissão do réu restou corroborada pelas demais
provas dos autos, principalmente, pelos depoimentos das testemunhas
policiais, que o reconheceram como o autor da subtração.
O concurso de pessoas restou demonstrado pela prova oral, uma
vez que os policiais militares que realizaram a abordagem dos réus, cujos
bens de propriedade da vítima estavam no interior de uma sacola que era
carregada pela corré Priscila. Além disso, o próprio apelante admitiu ter
praticado o delito juntamente com a corré Priscila.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503368-11.2018.8.26.0228 -Voto no 12421
6
Por outro lado, assiste razão à Defesa em requerer o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo porque não realizada a perícia e,
no caso, não foi justificada a impossibilidade de sua realização. Desse
modo, a prova oral não supre a prova pericial. Confira-se:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não
admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem
prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante
ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou
entendimento no sentido de ser necessário o exame de corpo
de delito nas infrações que deixam vestígios. Não supre sua
ausência a prova testemunhal ou a confissão do acusado,
quando possível a realização da perícia, nos termos dos arts.
158 e 159 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício,
para restabelecer a sentença monocrática. (HC 465.009/SC, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018)
Portanto, a condenação do réu pela prática do delito de furto
qualificado pelo concurso de pessoas é medida que se impõe.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi estabelecida acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503368-11.2018.8.26.0228 -Voto no 12421
7
do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa porque o apelante possui quatro
condenações definitivas pela prática de crime idêntico ao apurado nestes
autos, o que demonstra possuir personalidade voltada para o crime, e uma
das qualificadoras foi utilizada como circunstância judicial desfavorável.
Contudo, assiste razão à Defesa em requerer a fixação da pena-base
no mínimo legal. Em primeiro lugar, cabe registrar que é perfeitamente
possível o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, desde
que se utilizem condenações definitivas distintas. Porém, no caso em
análise, a condenação proferida nos autos no 0017419-24.2016.8.26.0050
26a Vara Criminal de São Paulo fls. 172/173, não registra o trânsito em
julgado para a Defesa, e a Magistrada de origem utilizou as demais
condenações tanto na primeira fase quanto na segunda fase da dosimetria,
como reincidência, incorrendo em bis in idem. Ressalte-se, ainda, que a
presente decisão afastou a qualificadora relativa ao rompimento de
obstáculo. Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois)
anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, o Juízo de primeiro grau não reconheceu a
atenuante da confissão espontânea porque não contribuiu para a elucidação
do fato e, por se tratar de réu triplamente reincidente específico (fls. 172,
173 e 203/204 21a, 23a e 27a Varas Criminais), majorou a sanção em 1/3
(um terço). No entanto, observa-se que o acusado confessou a autoria do
delito imputado na denúncia e, portanto, faz jus à respectiva atenuante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503368-11.2018.8.26.0228 -Voto no 12421
8
Contudo, tratando-se de multirreincidência, não faz jus à compensação
integral pretendida. Em caso como o dos autos, há jurisprudência
indicando a compensação parcial entre a agravante e a atenuante. A
respeito:
(...). 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante
de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a
pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase
da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista
no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação proporcional com a atenuante da confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade. No caso,
como há várias condenações transitadas em julgado por furto,
ensejadoras de reincidência, inviável sua compensação com a
atenuante de confissão espontânea. 7. Habeas Corpus não
conhecido. (HC
382.848/SC,
Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe
31/10/2017)
Assim,
compenso
proporcionalmente
a
confissão
com
a
reincidência e procedo ao aumento de 1/4 (um quarto), resultando agora,
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze)
dias-multa.
Na terceira e última fase, não há causas de aumento ou de
diminuição a serem consideradas, razão pela qual, torno a reprimenda
definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de
12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.
Considerando o quantum da pena imposta e o disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503368-11.2018.8.26.0228 -Voto no 12421
9
387, §2o, do Código de Processo Penal, observo que o acusado está preso
cautelarmente desde o flagrante, que ocorreu em 03 de dezembro de 2018,
de modo que o tempo de pena que lhe resta a cumprir autoriza a fixação do
regime semiaberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e de conceder a suspensão condicional da execução da pena em
virtude de expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I,
ambos do Código Penal).
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para afastar a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e
reduzir a pena imposta a TIAGO DA SILVA MOURA para 02 (dois) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no
artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal. Mantém-se, no mais, a r.
sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator